Tribunal: TJMT
Processo: 1028405-48.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA. FATURAMENTO PELA MÉDIA. COMPENSAÇÃO NO MÊS SUBSEQUENTE. PREVISÃO NO ART. 113 DA RESOLUÇÃO N.o 414 DA ANEEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. CASO DE IMPROCEDÊNCIA E NÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR EVIDENCIADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do beneficio, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060 /50 foi recepcionado pela CRFB/88 (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0 / REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da parte consumidora.
2. De proêmio, assinalo que não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a parte Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
3. A extinção do processo por carência de ação - falta de interesse de agir - somente se justifica quando a parte não tiver necessidade de ir a juízo para atingir o objetivo almejado, assim como nos casos em que os efeitos do provimento jurisdicional não proporcionem qualquer utilidade, ou quando a providência almejada for inadequada, desde que verificadas de plano tais circunstâncias. No caso dos autos, o Recorrente JOAO BATISTA CORREA postula pela declaração de inexigibilidade da fatura de energia elétrica com vencimento em abril/2020, porquanto não representa o real consumo da sua Unidade Consumidora, o que não logrou efetuar na seara administrativa, a despeito das inúmeras tentativas, restando, portanto, presente o seu interesse de agir, sendo imprescindível a utilização do aparato estatal para o deslinde da controvérsia.
4. Trata-se de ação em que o Recorrente JOAO BATISTA CORREA postula pela declaração de inexigibilidade da fatura de energia elétrica com vencimento em abril/2020 e seu respectivo refaturamento, porquanto não representa o real consumo da sua Unidade Consumidora, bem como indenização por danos morais.
5. Aduz o Recorrente que nos meses anteriores a abril/2020 estavam hospedados em sua residência 04 (quatro) pessoas da família, em razão de tratamento de saúde do seu sogro nesta capital, o que motivou o aumento na média de consumo de energia da residência, contudo no mês de abril/2020 o mesmo veio a falecer, motivo pelo qual o Recorrente e a sua esposa passaram vários dias fora da sua residência.
6. Esclarece o consumidor que embora ausente da residência por vários dias, a fatura referente ao mês de abril apresentou consumo de 755 kWh e o valor fora faturado pela média.
7. Na tentativa de resolver o imbróglio, o Recorrente acionou o sac da empresa Recorrida, onde lhe fora informado que em razão da impossibilidade de leitura, o faturamento ocorreu pela média de consumo, o que segundo o consumidor se revela ilegal.
8. O art. 113 da Resolução Normativa n.o 414, da ANEEL, estabelece que quando a distribuidora, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão na respectiva resolução deverá providenciar a devolução ao consumidor até o segundo ciclo de faturamento posterior à constatação.
9. Em análise ao histórico colacionado no ID 67551995 nota-se que no mês de abril/2020 houve faturamento pela média de consumo, contudo no mês seguinte (maio/2020) fora lançado no histórico resultado negativo do faturamento do mês de abril/2020, ou seja, o valor faturado no mês de abril/2020, realmente foi superior ao consumo.
10. Contudo, a concessionária prontamente zerou o consumo do mês posterior (maio/2020), de modo que a fatura do respectivo mês cobrou apenas atualizações monetárias, multas e juros de mora de faturas pretéritas. Não obstante, também houve abatimento da fatura com vencimento no mês de junho/2020, onde fora lançado consumo de apenas 133 kWh.
11. Corroborando, no histórico apresentado no ID 68140489, quando já não houve mais abatimentos pela concessionária e nenhuma informação nos autos de alteração de consumo na rotina do consumidor, a leitura indicou 323 kWh, ou seja, é cristalino que a concessionária procedeu a compensação dos valores nos meses subsequentes, motivo pelo qual não há se falar em irregularidade da cobrança objurgada e muito menos em indenização por danos morais.
12. Não se verificando a ocorrência de qualquer conduta ilícita ou indevida por parte da empresa Recorrente, não há se falar na ocorrência de dano moral, uma vez ausentes os requisitos necessários para que haja o dever de indenizar, ou seja, o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade entre e o ato e o dano.
13. Sentença desconstituída.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028405-48.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CORREA - CPF: 376.374.871-72 (RECORRENTE), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021